Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732094-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALEX CAETANO BARBOSA AGRAVADO: DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de reconsideração da decisão que não conheceu dos embargos de declaração. O embargante repisa as mesmas teses apresentadas quando da oposição dos embargos de declaração. Argumenta que é evidente que a parte Embargante apontou os vícios, bem como os pontos que merecem serem aclarados, uma vez que o Embargante sustenta a sua argumentação no nosso ordenamento jurídico, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal e STJ, demonstrando que a r. decisão destoa do posicionamento adotado dentro do nosso ordenamento jurídico. Alega que a decisão é contraditória porque destoa do posicionamento adotado dentro do nosso ordenamento jurídico. Brevemente relatado, decido. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição alegada pelo embargante não se enquadra na categoria técnica do referido vício e apenas demonstra irresignação quanto ao resultado da decisão. Resta claro que a irresignação do embargante possui nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator